Tribunal: STF
Processo: AI 613040
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-06-25
Data de publicação: 2007-06-25

Ementa:
EMENTA: 1. Recurso extraordinário: descabimento: controvérsia
   decidida à luz de legislação infraconstitucional (Leis 8.112/90 e
   8.852/94): a alegada violação dos dispositivos constitucionais
   invocados seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, que não
   enseja reexame em recurso extraordinário: incidência, mutatis
   mutandis, do princípio da Súmula 636.
2. Improcedência das
   alegações de negativa de prestação jurisdicional e de violação
   dos artigos 5º, XXXV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal.